Tribunal: TJES
Processo: 5000219-67.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-67.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRILO DADALTO LOPES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EXTERNO. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado. A parte embargante alega que o julgado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a prestação de serviços por arquiteta contratada (Nayara Oliveira Santos), mas concluir pela legitimidade da cobrança do ISSQN em face do proprietário do imóvel, ora embargante. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo tributo seria da profissional contratada, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1784588/GO).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prestação de serviços por terceiro e, ainda assim, manter a legitimidade da cobrança do ISSQN contra o tomador do serviço, bem como se os embargos buscam rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a existência de quaisquer vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios. O acórdão embargado analisou de forma clara, lógica e completa o conjunto probatório, concluindo que, embora os serviços tenham sido prestados por profissional contratada, a caracterização da prestação onerosa de serviços atrai a incidência do ISSQN.
3.1. Nos termos do art. 156, III, da CF e da LC nº 116/2003, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço. A contratação de arquiteta como responsável técnica descaracteriza a hipótese de autoconstrução, legitimando a exigência fiscal em face do tomador.
3.2. A jurisprudência invocada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois não afasta a incidência do tributo quando há prestação de serviço por terceiro, como comprovado nos autos.
3.3. A fundamentação adotada pelo acórdão foi suficiente e adequada, não sendo exigível que enfrente individualmente todos os argumentos da parte, bastando a motivação clara e coerente (CF, art. 93, IX; Tema 339/STF).
3.4. Os embargos demonstram inequívoco propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, evidenciando seu caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 156, III; LC 116/2003.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000219-67.2023.8.08.0051

EMBARGANTE: CIRILO DADALTO LOPES

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCIDÊNCIA DE ISSQN. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EXTERNO. DECISÃO CLARAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do. Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado. A parte embargante alega que o julgado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a prestação de serviços por arquiteta contratada (Nayara Oliveira Santos), mas concluir pela legitimidade da cobrança do ISSQN em face do proprietário do imóvel, ora embargante. Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelo tributo seria da profissional contratada, conforme precedente do STJ (AgInt no AREsp 1784588/GO).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prestação de serviços por terceiro e, ainda assim, manter a legitimidade da cobrança do ISSQN contra o tomador do serviço, bem como se os embargos buscam rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a existência de quaisquer vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios. O acórdão embargado analisou de forma clara, lógica e completa o conjunto probatório, concluindo que, embora os serviços tenham sido prestados por profissional contratada, a caracterização da prestação onerosa de serviços atrai a incidência do ISSQN.
3.1. Nos termos do art. 156, III, da CF e da LC nº 116/2003, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviço. A contratação de arquiteta como responsável técnica descaracteriza a hipótese de autoconstrução, legitimando a exigência fiscal em face do tomador.
3.2. A jurisprudência invocada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois não afasta a incidência do tributo quando há prestação de serviço por terceiro, como comprovado nos autos.
3.3. A fundamentação adotada pelo acórdão foi suficiente e adequada, não sendo exigível que enfrente individualmente todos os argumentos da parte, bastando a motivação clara e coerente (CF, art. 93, IX; Tema 339/STF).
3.4. Os embargos demonstram inequívoco propósito de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios, evidenciando seu caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório dos embargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 156, III; LC 116/2003.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12888016) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte opôs embargos (doc.13064770), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em omissão e contradição, uma vez que, apesar de reconhecer expressamente que os serviços foram prestados por profissional arquiteta contratada (Nayara Oliveira Santos), concluiu que pela legitimidade da cobrança diretamente contra o proprietário do imóvel, ora embargante. Alegou, ainda que por ser a arquiteta a real prestadora do serviço, deveria ela ser a contribuinte do ISSQN, e não o titular do imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1784588/GO).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

No caso concreto, não se verifica omissão ou contradição no julgado. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer que, embora os serviços de elaboração e acompanhamento técnico da obra tenham sido prestados por profissional contratada (arquiteta), o conjunto probatório evidencia que a obra foi executada com prestação de serviço a terceiro (proprietário), o que atrai a incidência do ISSQN.

Como bem delineado na decisão colegiada, o fato gerador do ISSQN configura-se pela existência de prestação de serviço, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da LC nº 116/2003. A contratação de responsável técnico ainda que exclusivamente para projeto e acompanhamento da obra é suficiente para caracterizar a prestação onerosa de serviço, afastando a hipótese de autoconstrução sem terceiros, que poderia justificar a não incidência do imposto.

A jurisprudência do STJ, inclusive no precedente invocado, não afasta a incidência do ISS quando comprovada a contratação de profissional externo. Ao contrário, o julgado reafirma que a construção realizada sem terceiros e sem exploração econômica afasta o tributo, o que não se configura no caso presente.

O embargante, ademais, não comprovou a execução exclusiva da obra por seus próprios meios, limitando-se a alegar que a contratação da arquiteta seria irrelevante. Todavia, os documentos juntados aos autos demonstram a participação efetiva da profissional como responsável técnica, caracterizando vínculo de prestação de serviço e, portanto, a legitimidade da exigência fiscal em relação ao tomador.

Assim, a decisão ora embargada analisou adequadamente a matéria, e não está obrigada a rebater todos os argumentos da parte, bastando que fundamente de forma suficiente as razões da sua conclusão, nos termos do art. 93, IX, da CF e da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)